Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHAS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. Deve ser reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa na hipótese em que, não obstante a existência de matéria fática suscetível de ser comprovada pela autora, relativa ao reconhecimento de filiação socioafetiva, ocorre o encerramento prematuro da instrução processual, com o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, em violação ao comando previsto no artigo 6°, de igual diploma. A ausência de anterior processo adotivo ou da inclusão da parte como dependente de imposto de renda ou plano de saúde não impede o reconhecimento da filiação socioafetiva, se existentes elementos outros que conduzam à conclusão de existência de um estado de filiação baseado no afeto.